Tribunal: TJPA
Processo: 0812381-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812381-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA MARIA SIQUEIRA DUARTE

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. ASSINATURA NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, ante a comprovação da mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a notificação extrajudicial exige comprovação de recebimento pessoal para constituição em mora; (ii) verificar a validade de contrato eletrônico sem assinatura certificada pela ICP-Brasil; (iii) analisar se alegações de abusividade contratual são aptas, em sede de cognição sumária, a afastar a mora e impedir a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, aperfeiçoa-se com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.132.

4. O contrato eletrônico possui validade jurídica, ainda que não contenha assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, conforme autorizado pelo art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e pelo art. 225 do Código Civil.

5. Alegações genéricas de abusividade contratual não têm o condão de afastar a mora, especialmente em sede de cognição sumária, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

6. O agravo interno não se presta à mera reiteração de argumentos já apreciados, inexistindo demonstração de erro ou ilegalidade na decisão monocrática.

7. Cabível a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para a constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo dispensada a comprovação de recebimento pessoal.

2. O contrato eletrônico é válido mesmo sem assinatura certificada pela ICP-Brasil, desde que presentes elementos aptos a demonstrar sua autenticidade e integridade.

3. Alegações de abusividade contratual, desacompanhadas de prova robusta, não afastam a mora nem impedem a concessão de liminar de busca e apreensão em sede de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CC, art. 225; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 dos recursos repetitivos; STJ, Súmula 380.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ANGELA MARIA SIQUEIRA DUARTE, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0812381-69.2025.8.14.0000, que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a decisão interlocutória oriunda da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por ITAU S/A, deferiu liminarmente a apreensão do veículo Renault Kwid Zen 1.0 12V SCE, ano 2017, cor branca, placa QEA2816, chassi 93YRBB002JJ943452.

A decisão monocrática agravada consignou, em síntese, que houve comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, reputando-se suficiente, para a constituição em mora, a prova do envio da correspondência ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor; que a assinatura eletrônica aposta no contrato, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, não é, por si só, inválida, à vista do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001; e que a alegação de abusividade contratual não descaracteriza, de plano, a mora, especialmente em sede de cognição sumária.

Em suas razões de agravo interno, a agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática deve ser reformada porque inexistiria notificação extrajudicial válida para constituição em mora, ao argumento de que seria indispensável a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pela própria devedora; que o contrato eletrônico não preencheria os requisitos legais de validade, por ausência de assinatura digital idônea e de elementos aptos a comprovar autenticidade, integridade e irretratabilidade; que haveria abusividade contratual, notadamente quanto à cláusula de registro do contrato, à capitalização diária de juros, aos juros de mora capitalizados diariamente e à alegada taxa de juros acima da média de mercado; e que tais vícios inviabilizariam a manutenção da liminar de busca e apreensão.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática ao fundamento de que a mora restou regularmente comprovada mediante envio da notificação ao endereço contratual, que o contrato eletrônico possui validade jurídica e que as alegações revisionais não têm o condão de afastar a mora nem de obstar, por si sós, a medida liminar deferida.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual dele
conheço
.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se a verificar se a decisão monocrática deve ser reformada ou mantida, especificamente quanto à suficiência da notificação extrajudicial para constituição em mora, à validade do contrato eletrônico celebrado entre as partes e a possibilidade de as alegações de abusividade contratual, em sede de cognição sumária, afastarem a mora e, por conseguinte, a liminar de busca e apreensão.

Após novo exame detido das razões recursais e dos elementos constantes dos autos, concluo que não assiste razão à agravante, devendo ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática atacada.

1. Da regularidade da constituição em mora

A agravante insiste na tese de invalidade da notificação extrajudicial, sob o argumento de que não houve prova de recebimento pessoal da correspondência. Todavia, tal insurgência não merece acolhimento.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe expressamente:

“Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Por sua vez, o art. 3º do mesmo diploma estabelece:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

A interpretação desse regramento foi definitivamente assentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.132 dos recursos repetitivos
, quando firmada a tese segundo a qual:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.”

No caso concreto, a própria decisão monocrática registrou que houve comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pela devedora no contrato, reputando-se, assim, formalmente atendido o requisito legal da constituição em mora.

A tese recursal, portanto, limita-se a reproduzir argumento já enfrentado e rejeitado com base em precedente vinculante da Corte Superior.

Não se exige, pois, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a demonstração de que a correspondência foi pessoalmente recebida pela devedora.

A formalidade legal se exaure com a prova do envio ao endereço contratual, sendo irrelevante, para esse fim, que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro, ou mesmo que não se possa individualizar a pessoa que recebeu a correspondência, desde que comprovada a remessa regular.

A jurisprudência do STJ, inclusive antes do Tema 1.132, já caminhava nessa mesma direção, afastando a exigência de recebimento pessoal e reconhecendo que eventual ausência do devedor no endereço informado, ou mesmo sua mudança sem prévia comunicação, não pode ser oposta em prejuízo do credor fiduciário.

Desse modo, não há qualquer elemento novo apto a infirmar o fundamento central da decisão monocrática no ponto em exame.

2. Da validade do contrato eletrônico e da assinatura eletrônica

Também não prospera a insurgência quanto à alegada invalidade do contrato eletrônico.

A agravante sustenta que o instrumento contratual seria imprestável por não conter assinatura digital certificada pela ICP-Brasil. O raciocínio, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, ao disciplinar os documentos eletrônicos, estabelece:

Art. 10.

Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

[...]

§ 2o

O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

O dispositivo é claro ao admitir, ao lado da certificação ICP-Brasil, outros meios de comprovação da autoria e integridade do documento eletrônico, desde que aptos a demonstrar a higidez da contratação.

Além disso, o art. 225 do Código Civil dispõe:

Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.

A validade jurídica do contrato eletrônico, portanto, não depende, de forma exclusiva e inafastável, de assinatura certificada pela ICP-Brasil.

O sistema normativo brasileiro admite pluralidade de meios idôneos de demonstração da manifestação de vontade, especialmente em contratos celebrados por plataforma digital, desde que presentes elementos mínimos de autoria, integridade e rastreabilidade.

No presente caso, a decisão monocrática concluiu, de modo acertado, que, neste momento processual e sob cognição sumária, não há substrato suficiente para infirmar a higidez formal do contrato apresentado pelo agravado.

Ao revés, a discussão articulada pela recorrente demanda aprofundamento incompatível com a estreita via do agravo de instrumento e, por consequência, do presente agravo interno.

Cumpre ressaltar, ainda, que a simples alegação genérica de invalidade do contrato eletrônico, desacompanhada de prova robusta de fraude, vício de consentimento ou quebra da cadeia de autenticidade do documento, não se mostra suficiente para afastar, de plano, a eficácia do instrumento contratual apresentado pela instituição financeira.

A própria jurisprudência desta Corte Estadual, consoante precedente citado pela parte agravada, vem reconhecendo a validade de contrato eletrônico firmado com assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil, desde que amparado em elementos idôneos de confirmação da contratação.

Assim, também sob esse aspecto, inexiste fundamento apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

3. Das alegações de abusividade contratual e da impossibilidade de descaracterização da mora, nesta sede

A agravante repisa, ainda, alegações de abusividade relacionadas ao registro contratual, à capitalização diária de juros, aos juros de mora e à taxa remuneratória supostamente superior à média de mercado.

Todavia, a decisão monocrática corretamente assinalou que tais alegações não bastam, por si sós, para descaracterizar a mora ou suspender a eficácia da liminar deferida na ação de busca e apreensão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na
Súmula 380
, segundo a qual:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

(SÚMULA 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

Nesse sentido também é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL - MORA DO DEVEDOR NÃO AFASTADA - SUSPENSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - IMPOSSIBILIDADE.
O ajuizamento de ação ordinária de revisão contratual não tem o condão de impedir o curso normal da ação de busca e apreensão, já que não elide a mora, não havendo que se falar, portanto, em suspensão dos efeitos da liminar deferida
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.060186-0/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/0017, publicação da sumula em 17/02/2017).

A razão de ser dessa orientação é evidente: a insurgência genérica contra cláusulas contratuais não possui, automaticamente, o efeito de elidir o inadimplemento, nem de retirar do credor fiduciário o direito de valer-se dos instrumentos previstos no Decreto-Lei nº 911/1969.

Em sede de agravo de instrumento, a cognição é necessariamente sumária, voltada à verificação da legalidade e plausibilidade da decisão interlocutória impugnada, e não ao exauriente exame de toda a dinâmica contratual.

O mesmo limite cognitivo projeta-se sobre o agravo interno, que não se destina à rediscussão ampla do mérito da relação obrigacional, mas sim ao controle colegiado da decisão singular proferida no recurso.

No caso, não se evidencia, em juízo perfunctório, qualquer ilegalidade manifesta, teratologia ou flagrante desacerto apto a afastar a conclusão anteriormente firmada.

A mora foi tida como comprovada na forma legal, o contrato eletrônico não se mostra, de plano, inválido, e as teses revisionais demandam dilação cognitiva incompatível com a presente via.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, não constitui sucedâneo para mera reiteração dos argumentos já deduzidos e adequadamente enfrentados na decisão singular. Para a sua procedência, exige-se a demonstração concreta de erro, omissão, contradição ou desacerto relevante na fundamentação adotada.

No caso dos autos, a agravante apenas reedita, em substância, as teses já lançadas no agravo de instrumento, sem trazer argumento novo ou elemento probatório superveniente capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática.

Ao contrário, o decisum agravado está em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que diz respeito à suficiência do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual e à inexistência de afastamento automático da mora por alegações revisionais.

Por essas razões, a manutenção integral da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e NEGO-LHE provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida, em todos os seus termos.

Considerando o caráter manifestamente improcedente do recurso, bem como o fato de que houve mera reiteração de argumentos já enfrentados, entendo adequada a fixação da multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, condicionando a interposição de eventual recurso ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026